Tribunal: STF
Processo: AI 635869
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1.      Inexistência do alegado equívoco na remessa dos autos do agravo
   de instrumento a esta Corte, porquanto o recurso interposto
   nestes autos insurge-se contra o despacho que não admitiu o
   recurso extraordinário, cuja competência é deste Supremo
   Tribunal
2.      Agravo regimental improvido.